Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSIÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatado a existência de erro material no dispositivo da sentença, a retificação é medida que se impõe.
2. A escolha da modalidade de substituição da pena ou da obrigação decorrente da suspensão condicional não cabe à Defesa, mas ao Juiz, o qual deve analisar discricionariamente qual medida cumpre da forma mais adequada o caráter pedagógico da reprimenda penal.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e em alegações finais, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.